Tribunal: TJDFT
Processo: 0706492-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. MAJORAÇÃO. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DAS NECESSIDADES. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. MANTIDO O VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se deve ser mantida a majoração do valor dos alimentos, determinada na sentença, para que o apelante passe a prestá-los em favor do seu filho, ora apelado, no montante de 18% (dezoito por cento) dos seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. No caso em deslinde o incapaz tinha 2 (dois) anos de idade à época da fixação do valor dos alimentos, tendo as partes celebrado acordo nos autos do processo no 2012.03.1.008328-5 e estabelecido a obrigação alimentar do genitor na quantia de 12% (doze por cento) de seus rendimentos brutos.
3. O alimentando tem atualmente 12 anos e narrou que suas despesas mensais somam o montante aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3.1 As necessidades do incapaz são presumidas e tendem a sofrer acréscimos com o passar dos anos.
4. Em relação à capacidade financeira dos genitores, anote-se que genitora é professora da educação fundamental em duas instituições da rede particular de ensino, com renda mensal total bruta de R$ 5.060,00 (cinco mil e sessenta reais). 4.1 O genitor é servidor público do Distrito Federal, ocupante do cargo de agente socioeducativo, e recebe renda mensal bruta no montante de R$ 8.060,00 (oito mil de sessenta reais), além de ser sócio da sociedade empresária Alpha Tech Informática Ltda.
5. A despeito da comprovação do nascimento de mais dois filhos do apelante, a demonstrada alteração das necessidades do filho mais velho é situação que justifica a majoração do valor dos alimentos prestados em favor do apelado, observada a devida proporcionalidade no acréscimo para que não comprometa o sustento do apelante e de sua nova família.
6. Assim, ao sopesar o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, a respeitável sentença deve ser mantida inc ólume.
7. Apelação conhecida e desprovida.